Tribunal: TJES
Processo: 5019838-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019838-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BELLE AUTOMOTOR LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E CPEN. RECURSO PROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. A indicação da autoridade que praticou o ato impugnado (Fiscal de Rendas) e da pessoa jurídica a que pertence (Município) atende aos requisitos do art. 6º da Lei nº 12.016/2009.

2. Fumus boni iuris configurado. Há plausibilidade na alegação de nulidade dos autos de infração por inobservância das modalidades de notificação taxativamente previstas no art. 132 do Código Tributário Municipal. A busca por informações pelo contribuinte após impedimento para obter CND não configura o comparecimento espontâneo apto a suprir a falta de notificação formal e regular. A notificação por e-mail enviada a uma colaboradora, sem prova cabal de recebimento nos moldes legais ou envio ao domicílio tributário eletrônico, não demonstra, prima facie, o cumprimento da exigência legal para a ciência inequívoca do lançamento.

3. Periculum in mora demonstrado. A manutenção da exigibilidade dos créditos e a consequente impossibilidade de obter CPEN acarretam risco de dano grave e de difícil reparação à atividade empresarial da agravante, incluindo restrições à participação em licitações, obtenção de crédito e relacionamento comercial.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ORVEL AUTOMOTOR FIT LTDA. antiga BELLE AUTOMOTOR LTDA.
, em face do despacho proferido pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Colatina/ES que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado pela empresa agravante em face do
MUNICÍPIO DE COLATINA
, postergou a análise do pedido liminar formulado pela agravante até a vinda de informações da autoridade coatora.

Em suas razões (id. 11571261), a empresa agravante requer a reforma da decisão para que seja concedida a tutela recursal pleiteada, objetivando a imediata suspensão da exigibilidade de créditos tributários relacionados aos Autos de Infração nº 18/2024 e nº 19/2024, bem como a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), essencial à continuidade de suas atividades empresariais.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu a antecipação da tutela recursal. No mérito, requer a reforma da decisão recorria.

Conforme decisão id. 11592499, deferi a antecipação da tutela recursal.

O Município de Colatina apresentou contrarrazões (id. 12502676) arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da autoridade coatora indicada. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça Cível (id. 13070669) opinou pela não intervenção no feito, por não vislumbrar interesse público que a justifique.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5019838-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BELLE AUTOMOTOR LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ORVEL AUTOMOTOR FIT LTDA. antiga BELLE AUTOMOTOR LTDA.
, em face do despacho proferido pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Colatina/ES que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado pela empresa agravante em face do
MUNICÍPIO DE COLATINA
, postergou a análise do pedido liminar formulado pela agravante até a vinda de informações da autoridade coatora.

Em suas razões (id. 11571261), a empresa agravante requer a reforma da decisão para que seja concedida a tutela recursal pleiteada, objetivando a imediata suspensão da exigibilidade de créditos tributários relacionados aos Autos de Infração nº 18/2024 e nº 19/2024, bem como a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), essencial à continuidade de suas atividades empresariais.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu a antecipação da tutela recursal. No mérito, requer a reforma da decisão recorria.

Conforme decisão id. 11592499, deferi a antecipação da tutela recursal.

O Município de Colatina apresentou contrarrazões (id. 12502676) arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da autoridade coatora indicada. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça Cível (id. 13070669) opinou pela não intervenção no feito, por não vislumbrar interesse público que a justifique.

Inicialmente, o Município de Colatina, suscita em contrarrazões a ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, Sra. Izadora Ayres Barbosa Herculino Emerick (Fiscal de Rendas), ao argumento de que ela não poderia figurar isoladamente no polo passivo, sendo a legitimidade exclusiva da pessoa jurídica de direito público.

Sem razão, contudo.

Como se sabe, a Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança), em seu artigo 6º, § 3º, define como autoridade coatora
“aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”
. Ademais, o caput do mesmo artigo exige que a petição inicial indique,
“além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições”.

Compulsando os autos do Mandado de Segurança, verifica-se que a agravante indicou como autoridade coatora a Sra. Fiscal de Rendas do Município de Colatina, responsável direta pela prática do ato impugnado (manutenção da exigibilidade dos créditos e validação do procedimento administrativo supostamente viciado). Simultaneamente, indicou como interessado/impetrado o Município de Colatina, pessoa jurídica à qual a autoridade está vinculada e que suportará os efeitos patrimoniais de eventual concessão da segurança.

Logo, a agravante cumpriu adequadamente os requisitos legais, indicando tanto a autoridade que praticou o ato quanto o ente público.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Superada a questão preliminar, adentro ao mérito do presente recurso.

Conforme já adiantado na decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, a concessão de medida liminar em Mandado de Segurança subordina-se à comprovação dos requisitos previstos no artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009: a relevância do fundamento (
fumus boni iuris
) e o risco de que a decisão final se torne ineficaz
(periculum in mora
).

A empresa agravante fundamenta seu pedido na nulidade dos Autos de Infração nº 18/2024 e nº 19/2024, em razão da ausência de notificação válida, o que teria violado seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

O Código Tributário do Município de Colatina (Lei nº 2.805/1977), em seu artigo 132, estabelece de forma clara e taxativa as modalidades pelas quais as notificações de lançamento e intimações devem ser efetuadas,
in verbis
:

Art. 132
As notificações de lançamento e intimações serão efetuadas por qualquer uma das seguintes formas:

I -
De modo pessoal, com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem realizar a notificação;

II -
Por remessa postal ao domicílio tributário do sujeito passivo, com Aviso de Recebimento AR ou outro instrumento que comprove o recebimento da correspondência;

III -
Por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante envio ao domicílio tributário eletrônico do sujeito passivo ou por registro em meio magnético ou equivalente;

IV -
Por edital publicado na imprensa oficial, em caso de improdutividade dos meios anteriores ou em situações que envolvam lançamento periódico dirigido a uma coletividade de contribuintes.

Outrossim, a exigência de observância da forma prescrita em lei para a notificação do sujeito passivo não é mero formalismo, mas sim garantia essencial do devido processo legal administrativo e do exercício do contraditório e da ampla defesa. A ciência inequívoca do ato administrativo que constitui ou exige o crédito tributário é pressuposto para que o contribuinte possa apresentar sua defesa tempestivamente.

In casu
, é possível extrair dos documentos colacionados que nenhuma dessas formas foi observada. No processo administrativo, a autoridade coatora alega que a irregularidade foi sanada pelo suposto “comparecimento espontâneo” da empresa agravante, entretanto, a no meu entender, esse argumento não se sustenta, visto que esse comparecimento foi a busca da empresa acerca de informações sobre a pendência apenas após tentar emitir a CND.

A tese do “comparecimento espontâneo” (Art. 26, §5º da Lei nº 7.038/2022 se mostra frágil no contexto. A agravante afirma que só buscou informações após ser surpreendida com a pendência ao tentar emitir uma CND. Aceitar que tal fato – a busca por informações após a descoberta incidental de um problema – supra a ausência de notificação formal seria esvaziar o conteúdo protetivo do art. 132 do CTM e das garantias constitucionais. O comparecimento espontâneo que supre a citação/notificação é aquele em que a parte, ciente do processo/procedimento, nele intervém de forma a demonstrar ciência inequívoca do seu objeto e termos, o que não parece ser o caso quando a ciência decorre de um bloqueio ou impedimento externo (impossibilidade de obter CND).

Além disso, quanto à intimação por e-mail, o Município menciona comunicação enviada em 10/06/2024 à colaboradora Patrícia Santos (vinculada à agravante), informando sobre a conclusão da ação fiscal e anexando os autos de infração. Embora o art. 132, III, do CTM preveja a intimação por meio eletrônico, ele exige “prova de recebimento” ou que seja enviada ao “domicílio tributário eletrônico” ou por “registro em meio magnético ou equivalente”.

Não há demonstração cabal, neste momento, de que o e-mail enviado para o endereço de uma colaboradora atenda a esses requisitos formais de segurança e comprovação de ciência inequívoca exigidos pela norma para a constituição da ciência do lançamento, especialmente quando a própria agravante, por meio de análise técnica, indica não ter recebido tal comunicação em sua caixa postal principal ou que as comunicações anteriores não foram eficazes.

O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também se encontra fartamente demonstrado. Como visto, a agravante é pessoa jurídica que necessita de regularidade fiscal para o exercício de suas atividades.

Assim, a impossibilidade de obter a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) – decorrente da existência dos débitos ora questionados – acarreta graves e imediatos prejuízos, tais como: impossibilidade de participar de licitações, restrição ao crédito junto a instituições financeiras, dificuldades no relacionamento com fornecedores, risco de inscrição em cadastros de inadimplentes (CADIN, SPC/SERASA) e eventual ajuizamento de execução fiscal com penhora de bens.

Destarte, presentes ambos os requisitos –
fumus boni iuris
e
periculum in mora
–, a concessão da medida liminar no Mandado de Segurança originário era, e continua sendo, medida de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida e, confirmando a tutela recursal antecipada deferida no id. 11592499, deferir a medida liminar pleiteada pela impetrante, determinando a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários oriundos dos Autos de Infração nº 18/2024 e nº 19/2024, bem como seja assegurado o direito da impetrante à expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), caso inexistam outros óbices, até o julgamento final do
writ
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)